Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717455-30.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO GARDEN PARK RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DO FEITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/15. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. TEMA No 414. SUPERAÇÃO. RECENTE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO. ADOÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou, em 2010, entendimento no sentido da impossibilidade de cobrança dos serviços de fornecimento de água e esgoto, quando existente apenas um hidrômetro, pela multiplicação da tarifa mínima individual por unidade autônoma (Tema no 414). 3. Todavia, recentemente, em junho de 2024, o c. STJ procedeu à revisão do entendimento assentado no julgamento do Tema no 414 em 2010, fixando nova tese favorável à adoção da metodologia do consumo individual franqueado, nos seguintes termos: “Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas”. 4. Embora vedado nos termos do entendimento anterior exarado no julgamento do Tema no 414/STJ, a Requerida já calculava a tarifa devida pelo condomínio Autor durante o período individualizado nos termos agora autorizados, qual seja, pelo método do consumo individual franqueado, razão pela qual se impõe a improcedência do pedido ressarcitório. 5. Apelação da Ré conhecida e provida. Prejudicado o recurso do Autor. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 3o, inciso V, e § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos a 1% (um por cento) do valor da causa. Pede, ainda, para que os autos permaneçam suspensos até o trânsito em julgado do REsp 1.937.887/RJ (Tema 414). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 85, § 3o, inciso V, e § 4o, inciso III, do CPC. Isso porque entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Por fim, nada a prover quanto ao pleito de suspensão dos autos, pois, em se tratando de tese já firmada em julgamento vinculativo, invoca-se a compreensão já estabelecida de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da diretriz traçada no precedente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 69465265. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031